Tribunal: TJBA
Processo: 8062203-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062203-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: M. H. D. D. S. e outros

Advogado(s)
:
ERICA VEIGA ALVES, DANIELE LOUISE KOPP

ACORDÃO

Ementa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Livramento de Nossa Senhora, que, ao acolher embargos de declaração em ação proposta por M.H.D.D.S., representada por Sirlene Luz Dantas, deferiu tutela de urgência para: (i) determinar o bloqueio de R$ 344.931,24 para aquisição de insumos essenciais ao tratamento da menor, portadora de Epidermólise Bolhosa Distrófica; (ii) manter o bloqueio de R$ 33.448,80 para medicamentos à base de canabidiol, condicionando o fornecimento a prescrição médica atualizada e válida, nos termos das normas da ANVISA; e (iii) designar audiência de saneamento virtual para tratar do fornecimento dos insumos e alternativas propostas pelo Estado.

II. Questão em discussão:

2. Examina-se a legalidade e a necessidade do bloqueio de verbas públicas para assegurar o fornecimento de insumos e medicamentos indispensáveis ao tratamento de menor com doença grave e rara, em especial frente às alegações do Estado sobre o impacto financeiro e a vedação legal à concessão de liminar que antecipe, total ou parcialmente, o mérito da demanda (art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92).

III. Razões de decidir:

3. A Epidermólise Bolhosa Distrófica é enfermidade rara e severa que demanda tratamento contínuo e uso de insumos específicos de alto custo. Relatórios médicos comprovam a insuficiência dos materiais fornecidos pelo Estado e a urgência de providências para preservar a saúde e a vida da menor.

4. A decisão agravada encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 6º e 196), sendo legítima a utilização do bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para garantir a efetividade da decisão judicial (CPC, art. 139, IV).

5. O art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92 admite mitigação em casos de risco à vida e à saúde, não se aplicando quando o provimento antecipatório visa evitar dano irreparável, conforme orientação do STJ (REsp 664.224/RJ).

6. O fornecimento do canabidiol, embora não padronizado pelo SUS, é permitido desde que autorizado pela ANVISA, nos termos da RDC nº 335/2020. Jurisprudência consolidada admite o custeio de medicamentos fora do rol do SUS quando comprovada a imprescindibilidade, a incapacidade financeira do paciente e o registro na ANVISA (Tema 106/STJ).

7 O parecer técnico do NAT-JUS tem caráter consultivo e não vincula o magistrado (Resolução CNJ nº 238/2016, art. 1º, §5º).

8. A reserva do possível não pode se sobrepor aos direitos fundamentais à vida e à saúde, sendo legítimo o bloqueio de verbas públicas para assegurar o tratamento necessário.

9. O perigo da demora está evidenciado pela possibilidade de agravamento do quadro clínico da menor, enquanto o risco de lesão grave ao agravante é mitigado pela possibilidade de ressarcimento, caso a demanda principal seja julgada improcedente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento:

"

1. É legítimo o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de insumos e medicamentos indispensáveis ao tratamento de doenças graves, em especial quando comprovada a insuficiência do fornecimento estatal e o risco de dano irreparável à saúde do paciente.

2. O art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92 admite flexibilização em casos de risco iminente à vida e à saúde, não se aplicando quando a medida liminar visa prevenir danos irreversíveis.

3. O parecer do NAT-JUS possui caráter consultivo e não vincula o magistrado, que pode fundamentar sua decisão em laudos médicos circunstanciados apresentados nos autos".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8062203-07.2024.8.05.0000
, sendo Agravante
ESTADO DA BAHIA
e Agravada
M.H.D.D.S. REPRESENTADA POR SIRLENE LUZ DANTAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça